Tribunal: TJMT
Processo: 1004171-10.2017.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004171-10.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência, Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Levantamento de Valor]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), EUNICE SOARES BARROS - CPF: 103.217.211-87 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA O JUIZADO ESPECIAL - VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS - AJUIZAMENTO ANTERIOR À RESOLUÇÃO 04/2014/TP - RECURSO PROVIDO.

A Lei no 12.153, de 22 de dezembro de 2009, no artigo 2o, § 4o, estabelece que a competência é absoluta no foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública; todavia, não subsiste competência do Juizado Especial para o julgamento de demandas que foram propostas antes da Resolução no 004/2014/TP.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1004171-10.2017.8.11.0000

AGRAVANTE:
EUNICE SOARES BARROS

AGRAVADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Eunice Soares de Barros
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos da Execução por quantia certa n. 25567-73.2013.811.0041 – 819295, oposta pela Recorrente contra o
Estado de Mato Grosso
, declinou a competência para o Juizado Especial da Fazenda Pública.

Aduz que, a r. decisão não se atentou a Resolução n.o 004/2014/TP, a qual determina que a competência das ações protocoladas até a publicação da Resolução se manteriam inalteradas e a presente ação foi distribuída em 2013.

Requer o provimento do recurso, determinado a continuidade da tramitação do presente processo na 2a Vara da Fazenda Pública de Cuiabá, com fulcro nos artigos 139, 247 e 505 do NCPC, e, no § 2o do artigo 1o da Resolução no 004/2014/TP que deu cumprimento à Lei Federal 12.153/2009 - lei de regência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Não houve apresentação de contrarrazões (Id. 828336).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo provimento do recurso (Id. 77233958).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 9 de março de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Eunice Soares de Barros
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos da Execução por quantia certa n. 25567-73.2013.811.0041 – 819295, oposta pela Recorrente contra o
Estado de Mato Grosso
,
declinou a competência para o Juizado Especial da Fazenda Pública.

Inicialmente, imperioso ressaltar a possibilidade de cabimento do presente recurso em face de decisão interlocutória sobre competência, consoante entendimento do STJ.

Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. IMPREVISÃO EXPRESSA DE POSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM DESFAVOR DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA RELACIONADA A COMPETÊNCIA. VEDAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. WRIT DISTRIBUÍDO APÓS ESCOADO O PRAZO DECADENCIAL DE 120 DIAS, PREVISTO NO ART. 23 DA LEI N. 12.016/2009.

(...)

IV - O Superior Tribunal de Justiça adotou o entendimento no sentido de que a decisão interlocutória sobre competência pode desafiar a interposição de agravo de instrumento, corroborando o entendimento de boa parte da doutrina. Nesse sentido: REsp n. 1.679.909/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/11/2017, DJe 1/2/2018
.

(
...) (AgInt no RMS 55.990/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 14/02/2019). [Destaquei]

Extrai-se dos autos que, a Recorrente ajuizou em
27-6-2013
, a presente ação de execução em face do Estado de Mato Grosso, objetivando o recebimento de crédito salarial, no montante de R$ 33.226,38 (trinta e três mil duzentos e vinte e seis reais trinta e oito centavos), representados pela Certidão de Crédito no 2.1.086.674-4 (Id. 601027 - Pág. 2).

Ocorre que, em
24-3-2017
, o Magistrado de Primeiro Grau, declinou da competência em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública (Id. 601045 - Pág. 4).

A controvérsia posta está em saber acerca da competência para processar e julgar a demanda, se da Vara Especializada da Fazenda Pública ou do Juizado Especial da Fazenda Pública, tendo em vista o valor atribuído à causa.

A lei que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, Lei no 12.153, de 22 de dezembro de 2009, no artigo 2o, § 4o, estabelece que:

Art. 2o É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

(...).

§ 4o
No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta.
[Destaquei]

Embora a lei no 12.153/2009 tenha criado os Juizados Especiais da Fazenda Pública, com competência absoluta para processamento e julgamento das causas que envolvam os entes federados e não tenham valor superior a 60 (sessenta) salários mínimos, para que tal competência seja observada, é necessário que o Juizado tenha sido criado e instalado, consoante previsão dos artigos 23 e 24 da referida legislação:

Art. 23.

Os Tribunais de Justiça poderão limitar, por até 5 (cinco) anos, a partir da entrada em vigor desta Lei, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, atendendo à necessidade da organização dos serviços judiciários e administrativos.

Art. 24.

Não serão remetidas aos Juizados Especiais da Fazenda Pública as demandas ajuizadas até a data de sua instalação, assim como as ajuizadas fora do Juizado Especial por força do disposto no art. 23.

No presente caso, a ação foi proposta em
27-6-2013
e, apesar da instalação do Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital ter sido em
5 de dezembro de 2011
, conforme se extrai da Resolução n° 016/2011/PRES, do Tribunal Pleno, imperioso observar o que dispõe a Resolução no 04/2014/TP, no § 2o do artigo 1o. Veja-se:

RESOLUÇÃO N° 004/2014/TP

Dispõe sobre os procedimentos a serem adotados nas Varas de Fazenda Pública e no Juizado Especial da Fazenda Pública, em cumprimento à Lei Federal 12.153/2009, e dá outras providências.

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, sobretudo das conferidas pelo art. 96, inciso I, alínea a, da Constituição da República,

(...)

Considerando a celeuma jurídica que se tem instalado acerca da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública na Comarca de Cuiabá, com sérios e graves prejuízos aos jurisdicionados
;

Considerando a necessidade de manter a uniformização dos entendimentos desta Corte no que diz respeito aos conflitos de competência, visando garantir a segurança jurídica e a efetiva atuação do Poder Judiciário
;

(...)

Art. 1o. As causas referentes à Lei Federal n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009, serão processadas, conciliadas, julgadas e executadas:

(...)

§ 2o.
Os feitos distribuídos até a data da entrada em vigor desta Resolução permanecerão com a competência inalterada
.

(...) [Destaquei]

Dessa forma, considerando que a Resolução acima foi publicada em
31-3-2014,
dispondo que os feitos distribuídos até sua entrada em vigor permanecerão com a competência inalterada, e a ação, proposta em
27-6-2013
, persiste, portanto, a competência da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital para processamento desta execução.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça,
in verbis:

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL APOSENTADO - DIREITO AO RECEBIMENTO DA DIFERENÇA REFERENTE AO RECOLHIMENTO INDEVIDO - VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS - RECONHECIMENTO DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - AJUIZAMENTO ANTERIOR A INSTALAÇÃO DO JUIZADO ESPECIAL – LEI No 12.153/2009 - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA ANULADA.

O art. 2o, § 4o, da Lei no 12.153/2009 define competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, para o julgamento de demandas com valor de até 60 (sessenta) salários mínimos, nas causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, todavia, não subsiste competência do Juizado Especial para o julgamento de demandas que foram propostas antes da sua instalação
.

(Ap 155733/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/11/2017, publicado no DJE 4/12/2017). [Destaquei]

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL APOSENTADO – CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA – RECOLHIMENTO INDEVIDO – VALOR DA CAUSA - COMPETÊNCIA – JUSTIÇA COMUM – AJUIZAMENTO ANTERIOR A INSTALAÇÃO DO JUIZADO ESPECIAL - LEI 12.153/2009 – RESOLUÇÃO 016/2011/PRES/TJMT – RECURSO DESPROVIDO.

O art. 2o, § 4o, da Lei n° 12.153/2009 define competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, para o julgamento de demandas com valor de até 60 (sessenta) salários mínimos, nas causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, todavia, no caso concreto, não subsiste competência do Juizado Especial para o julgamento da demanda, em razão de ter sido proposta antes da sua instalação
.
(Ap 80531/2014, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/6/2015, publicado no DJE 29/6/2015). [Destaquei]

Isso posto,
em consonância com o parecer ministerial
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, para MANTER a competência da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital para processamento da execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2021